Tribunal: TJMT
Processo: 0006434-62.2013.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006434-62.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), G P L DIESEL AUTO MECANICA LTDA - ME - CNPJ: 07.423.603/0001-45 (APELADO), MARCIO PREVIATTI - CPF: 027.018.669-79 (APELADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO), PEDRO LANGE - CPF: 707.645.499-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – PRÉVIA OITIVA DO CREDOR – CONCORDÂNCIA QUANTO AOS VALORES COM PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA – EVENTUAL SALDO REMANESCENTE - AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA À ÉPOCA – ALEGAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, presume-se satisfeito o exequente que, intimado por seu patrono sobre o depósito do crédito em conta corrente à disposição do juízo, se restringe a requerer a expedição do alvará, nada manifestando sobre eventual insuficiência da quantia depositada, fato que autoriza a extinção do processo, diante do pagamento.

2- Não há como o exequente, após reconhecer como suficiente o valor depositado e requerer sua transferência, alegar existência de saldo remanescente, sob pena de se instaurar verdadeira insegurança jurídica e fática ao contribuinte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
No 0006434- 62.2013.8.11.0003 - CÓD. 725477

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
G P L DIESEL AUTO MECÂNICA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 0006434- 62.2013.8.11.0003 - cód. 725477, ajuizada em face de
G P L Diesel Auto Mecânica Ltda - ME,
julgou extinto o processo com resolução de mérito, em razão do pagamento do débito.

Em suas razões recursais, alega o Recorrente que foi bloqueado da conta do Executado via Bacenjud o valor de R$ 4.025,01 (quatro mil, vinte e cinco reais oitenta e um centavos) e, no intuito de quitar o débito, o Apelado depositou espontaneamente o valor de R$ 1.813,69 (mil, oitocentos e treze reais e sessenta e nove centavos), além dos honorários advocatícios.

Sustenta que, requereu a transferência dos valores e posterior intimação para verificação do cumprimento da obrigação, todavia, antes da expedição do alvará, o Magistrado proferiu sentença, julgando extinto o feito.

Defende que, o feito somente poderia ter sido extinto após a transferência dos valores e, com a apuração, se houve quitação do débito ou se resta saldo remanescente.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para determinar o prosseguimento do feito e a verificação se houve quitação do débito.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 23720957 - Pág. 1, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 0006434- 62.2013.8.11.0003 - cód. 725477, ajuizada em face de
G P L Diesel Auto Mecânica Ltda - ME,
julgou extinto o processo com resolução de mérito, em razão do pagamento do débito.

O presente recurso
não
comporta provimento.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a execução fiscal de origem, em 7-5-2013, contra o Executado, objetivando o recebimento de crédito tributário no valor, inicialmente, de R$ 3.885,33 (três mil oitocentos e oitenta e cinco reais trinta e três centavos), referente ao não recolhimento de ICMS Garantido Integral.

Em 26-10-2016, o Exequente requereu a realização de BACENJUD, apresentando CDA atualizada, no valor de R$ 5.839,50 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) (Id. 23720480), que foi deferido, com efetivação da penhora no valor de R$ R$ 4.025,01 (quatro mil e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos) e, em 12-4-2017, o Executado fez o depósito de R$ 1.813,69 (mil oitocentos e treze reais sessenta e nove centavos) e de R$ 583,95 (quinhentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) referente aos honorários advocatícios (Id. 23720490 - Pág. 2).

Ante aos fatos, foi dado vistas ao Exequente que pugnou pela transferência dos valores, consignando que após a transferência e a baixa da CDA, requereria a extinção do processo, face ao cumprimento da obrigação (Id. 23720492 - Pág. 1), acostando, na oportunidade,
CDA atualizada, no valor de R$ 5.954,20 (cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), cujos depósitos constantes nos autos perfaziam R$ 6.423,45 (seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos).

Após, o Magistrado julgou extinta a ação e determinou a expedição de alvará, ensejando a interposição do presente recurso, ao argumento de que não poderia ter julgado extinta a ação antes da expedição do alvará e verificação do cumprimento da obrigação.

Ocorre que, inobstante suas alegações, razão não lhe assiste.

Isso porque, na petição de Id. 23720492, o Recorrente concordou com a extinção da obrigação, além de que, o valor bloqueado superava o valor constante na CDA, não havendo que se falar em saldo remanescente.

Na referida petição, o Exequente consignou expressamente o cumprimento da obrigação, não apresentando qualquer alegação de saldo remanescente. Veja-se:

(...)
Requer:

1- conversão da penhora online de dinheiro em deposito (...);

2- transferência dos valores controvertidos e depositados para conta bancária da PGE (...)

Verificada a transferência, proceder-se-á a baixa da CDA, quando então, a Exequente requererá a extinção deste processo, face ao cumprimento da obrigação
.

Ora, não há como o exequente, após reconhecer como suficiente o valor depositado e requerer sua transferência, alegar existência de saldo remanescente, sob pena de se instaurar verdadeira insegurança jurídica e fática ao contribuinte.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 794, INCISO I, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES.DESNECESSIDADE. 1.
Presume-se satisfeito o exequente que, intimado por seu patrono sobre o depósito do crédito em conta corrente à disposição do juízo, se restringe a requerer a expedição do alvará, nada manifestando sobre eventual insuficiência da quantia depositada, fato que impõe a extinção do processo
com fulcro no art. 794, inciso I, do CPC
. (...)

(REsp 932047/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 21/8/2007, DJ 3/9/2007 p.160). [Destaquei]

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – PRÉVIA OITIVA DO CREDOR – CONCORDÂNCIA QUANTO AOS VALORES COM PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA – EVENTUAL SALDO REMANESCENTE - AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA À ÉPOCA – ALEGAÇÃO EM SEDE RECURSAL–IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que haja diferença, decorrente de atualização do crédito até a data da efetiva transferência dos valores constritos via BacenJud, não há como o exequente, após reconhecer como suficiente o valor depositado e requerer sua transferência, alegar existência de saldo remanescente
.

(TJ-MT - APL: 00066401520098110004 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 31/10/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/11/2017).

[Destaquei]

É cediço que, a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário nos termos do artigo
156
,
I
,
CTN
:

Art.
156
. Extinguem o crédito tributário:

I- o pagamento;

Sendo assim, tenho que a sentença recorrida se mostra acertada, diante do pagamento do débito, ensejando a extinção da execução, conforme bem decidido pelo Juízo
a quo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020